Tribunal: STF
Processo: AI 486833
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-23
Data de publicação: 2004-03-23

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido que
 decidiu questão relativa ao direito do consumidor, de natureza
infraconstitucional, não prequestionados os dispositivos
constitucionais apontados no RE (Súmula 282); inexistente negativa
de prestação jurisdicional ou violação do artigo 93, IX, da
Constituição Federal